Tribunal: TJSP
Processo: 1510897-92.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510897-92.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PAULO
HENRIQUE FREITAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Paulo Henrique Freitas da Silva, para fixar o regime aberto para início de
cumprimento da pena. Fica mantida no mais a respeitável sentença ora apelada.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510897-92.2019.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1510897-92.2019.8.26.0019
Apelante: PAULO HENRIQUE FREITAS DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Americana
Voto no 47.298
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 157, caput, c. c. o artigo 61, inciso II, c, ambos do Código
Penal, em razão de fato ocorrido no dia 10 de junho de 2019, por
volta de 14h25, na Rua Orlando Del Santi, próximo ao no 300,
Americana, quando, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma branca, subtraiu uma mochila, contendo em seu interior
dois cadernos, uma pasta e um aparelho de som, além de R$100,00
em dinheiro, um ingresso para a “Festa do Peão” e um aparelho
celular “Asus”, modelo 3Z-Fone III, da vítima G.H.A.S. Após regular
instrução, o réu foi condenado como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal, a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixado o regime
inicial semiaberto para o cumprimento, negado o apelo em liberdade
(fls. 124-132).
Apelo da defesa, buscando a absolvição,
alegando fragilidade das provas. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para o crime de furto e redução da pena (fls.
138-150).
Contrarrazões a fls. 165-167.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 185-191).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510897-92.2019.8.26.0019 -Voto no
3
Ouvido na ocasião do inquérito, o ora
apelante negou os fatos contra si alegados, não sabendo o
motivo pelo qual está sendo acusado de roubo. Em juízo, o réu
admitiu ter pedido o celular da vítima, negando, entretanto, a
tenha ameaçado. Disse que necessitava de dinheiro e saiu para
entregar alguns currículos. Quando retornava, avistou o
ofendido, momento em que pediu seu celular. Ato contínuo, a
vítima se assustou, largando seus pertences e saiu correndo,
tendo ele feito a mesma coisa, deixando os objetos no local (fl. 6
e sistema audiovisual).
No entanto, foi desmentido pelo ofendido,
porquanto confirmou que o réu o abordou e dizendo que iria lhe
“furar”, determinou que entregasse seus pertences. Ao perceber
um volume na cintura do acusado, abandonou sua mochila e
saiu correndo. Reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado
como sendo o autor do roubo (fls. 5 e sistema audiovisual).
Por
sua
vez,
os
policiais
militares
reafirmaram a diligência e prisão do réu, que confessou onde
escondera os bens da vítima (fls. 3, 4 e sistema audiovisual).
Ao contrário do que afirma a defesa, o
conjunto probatório mostra-se suficiente para ensejar a condenação. Depois, restou bem delineada a ameaça
caracterizadora do roubo, consoante as declarações, coerentes e
firmes, do ofendido, informando que o réu o ameaçara dizendo
estivesse armado com a faca, antes da subtração.
Depois, não parece razoável que a vítima
fosse incriminar o apelante, imputando-lhe a autoria do delito,
sem qualquer razão pessoal para o ato, porquanto, além de não
o conhecer, não se extrai dos autos qualquer motivo que a
levasse a realizar falsa acusação. Ademais disso, a palavra da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510897-92.2019.8.26.0019 -Voto no
4
vítima assume papel de indiscutível importância em crimes
patrimoniais, mormente quando sem qualquer interesse em
prejudicar o réu.
De outro lado, o tipo penal descrito no artigo
157 exige para caracterização do delito que a subtração ocorra
mediante grave ameaça ou violência, o que se verifica na espécie,
porquanto a vítima foi intimidada e teve os seus bens subtraídos,
subsumindo-se o fato à hipótese de incidência trazida pela norma.
Ainda, ao reverso do que afirma a defesa, a grave ameaça não
decorre, necessariamente, do uso de arma, sendo a utilização desta
prevista como causa especial de aumento da pena, podendo aquela
ser perpetrada até mesmo de forma moral, pela ameaça verbal. Na
hipótese vertente, ficou caracterizada no momento em que o
apelante, dizendo “...eu vou te furar moleque, eu vou te dar uma
facada, me passa o celular logo...”, intimidou a vítima. Por óbvio que,
apresentar-se alguém em atitude de intimidação, exigindo a entrega
de algum bem patrimonial, reduzindo-lhe a possibilidade de defesa,
traz implícita a ameaça de agressão, acaso não atendida a ordem. O
temor de um mal maior conduz a vítima à entrega do bem,
alcançando o agente seu objetivo criminoso. Assim, estando
comprovada a vinculação entre a grave ameaça e o resultado, correta
a condenação pelo delito de roubo simples consumado.
Sendo assim, era de se acolher o conjunto
probatório como bastante para a condenação.
A dosimetria aplicada não comporta reparos,
porquanto fixada no mínimo legal.
No entanto, possível a fixação, na hipótese,
do regime inicial aberto. Nesse sentido, para além da primariedade e
dos bons antecedentes anotados na sentença, cumpre registrar que
o estabelecimento do regime inicial de execução compõe a resposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510897-92.2019.8.26.0019 -Voto no
5
penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto
mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a
conduta do agente. Sem a observância dessa proporcionalidade, a
pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança
pública contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do
sistema jurídico-penal.
Ademais,
o
princípio
constitucional
de
individualização da pena deve sempre ser observado, sendo que a
interpretação literal da norma penal, nesses casos, não é a mais
adequada. Não se podem equiparar situações como a verificada
nestes autos, com delitos de consequências bem mais graves, onde a
segregação social se faz necessária.
Portanto, fica estabelecido o regime aberto
para o cumprimento da reprimenda.
A grave ameaça empregada no crime não
permite a aplicação de restritivas de direitos, tampouco suspensão
condicional da pena.
Apenas para fixação de regime mais brando
acolhe-se o recurso.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao apelo de Paulo Henrique Freitas da Silva, para fixar o regime
aberto para início de cumprimento da pena. Fica mantida no mais a
respeitável sentença ora apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator